Tribunal: CARF
Processo: 10380.727834/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727834/2012-34
ACÓRDÃO
2002-008.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALDIZIO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA
IMPUGNAÇÃO.
É nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão que,
imotivadamente, não aprecia matéria fundamental para o deslinde da
controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno do processo
à primeira instância administrativa para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727834/2012-34
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Fortaleza - CE, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar
no montante de R$5.190,94, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida com pensão alimentícia judicial no montante de R$5.037,86,
por se tratar de parcela relativa ao décimo terceiro salário.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$13.568,27, uma vez que se
trata de despesa com pessoa não relacionada como dependente.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
05/07/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que as despesas médicas referem-se a plano de saúde de sua mãe e que a
pensão alimentícia foi paga em decorrência de Decisão Judicial ainda vigente, e
que incluem os pagamentos de pensão alimentícia sobre os rendimentos de
décimo terceiro salário.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2015, em que alegou:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebo que o colegiado a quo não enfrentou o argumento essencial da defesa, no
que se refere à dedução de despesa médica.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727834/2012-34
3
O então impugnante alegou que as despesas de saúde por ele declaradas e que
foram glosas pela Autoridade Fiscal seriam, na verdade, relativas a gastos com o tratamento de
sua mãe, Maria Walquíria Pereira ou Valquíria Patrícia Pereira, que teria falecido em 2006, e que
tais gastos teriam sido parcelados para pagamento ao longo dos anos. Alegou também que a
beneficiária figurara como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual – DAA relativa ao ano-
calendário de 2006, que seria o ano em que as despesas teriam ocorrido. Juntou declaração e
planilha de cálculo do plano de saúde quem para fundamentar sua arguição (fls. 17 a 19).
Entretanto, a decisão recorrida se limitou a considerar a impugnação improcedente
porque a beneficiária não teria constado como dependente da declaração do contribuinte relativa
ao ano-calendário de 2010, sem se pronunciar sobre a questão essencial, que foi o pagamento
diferido dos gastos havidos com o tratamento da mãe do contribuinte, que teria constado como
dependente na DAA do ano em que as despesas teriam acontecido.
Ocorre cerceamento do direito de defesa se a decisão, imotivadamente, deixa de
apreciar matéria fundamental para o deslinde da controvérsia, como no caso. Os autos devem,
pois, ser restituídos à instância a quo para que aprecie inteiramente a impugnação, em especial as
razões opostas pelo impugnante, e profira nova decisão.
Deixo de apreciar o restante do recurso.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno do processo à primeira instância administrativa para que profira
nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 104
DF CARF MF
Original